Tribunal: CARF
Processo: 11080.722640/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2009
MINUTERIA. RELÉ FOTOELÉTRICO. RELÉ FOTIMER. RELÉ FOTOCONTROLADOR. RELÉ FOTOSOQUETE.
Os produtos minuteria, relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador e relé fotosoquete são classificados no código NCM 85.36.49.00 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas. Relés. Outros.
FOTOCÉLULA.
As fotocélulas são enquadradas no código de classificação fiscal NCM 8536.5090 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas. Outros interruptores, seccionadores e comutadores. Outros.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722640/2011-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.770 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EXATRON INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2009
MINUTERIA.
RELÉ
FOTOELÉTRICO.
RELÉ
FOTIMER.
RELÉ
FOTOCONTROLADOR. RELÉ FOTOSOQUETE.
Os produtos minuteria, relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador e
relé fotosoquete são classificados no código NCM 85.36.49.00 - “Aparelhos
para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de
circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-
circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para
lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior
a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas.
Relés. Outros.”
FOTOCÉLULA.
As fotocélulas são enquadradas no código de classificação fiscal NCM
8536.5090 - “Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação,
ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores,
comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas
de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção),
para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes
ou cabos de fibras ópticas. Outros interruptores, seccionadores e comutadores.
Outros.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos,
rejeitar a nulidade arguida e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para confirmar a classificação fiscal do contribuinte, no código
TIPI 8536.49.00, em relação a: relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé
fotosoquete, e minuteria. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Mara Cristina Sifuentes,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), que negavam
provimento ao Recurso. Manifestaram intenção de declarar voto os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Entretanto, dentro do prazo regimental, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722640/2011-17
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Conselheira Mara Cristina Sifuentes declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser
considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário de fls. 1113,
apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito
da DRJ/SP em fls. 1089, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 688 e manteve o
lançamento consubstanciado no Auto de Infração de IPI de fls. 650 e seguintes.
Para a melhor e fiel apreciação doa fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2002),
aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, consoante capitulação
legal indicada à fl. 654, foi lavrado o auto de infração às fls. 650/651, em 27/06/2011,
para exigir R$ 1.537.685,98 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$
456.242,63 de juros de mora calculados até 31/03/2011, e R$ 1.153.264,38 de multa
proporcional ao valor do imposto, o que representa o crédito tributário total consolidado
de R$ 3.147.192,99.
Na descrição dos fatos (fls. 652/654), que remete ao “termo de encerramento da ação
fiscal” (fls. 670/677), a autoridade fiscal dá conta de que a empresa promoveu a saída de
produtos tributados com falta ou insuficiência de lançamento e recolhimento do
imposto, no período discriminado na ementa deste Acórdão, em virtude de erro de
classificação fiscal e de alíquota.
Houve as saídas de relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete,
minuteria e fotocélula, com a classificação fiscal NCM 8536.4900 (Outros Relés),
com alíquota de 5%.
Todos os produtos mencionados se prestam ao acionamento de pontos luminosos ou
outras cargas, sendo o relé apenas um dos componentes do conjunto que é posicionado
no circuito elétrico para interrupção, conforme catálogos (fls. 75/96) e reprodução
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

fotográfica do produto “relé fotimer” (fl. 647), com a nítida distinção entre o produto
como um todo e um relé isoladamente considerado.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) faz a diferenciação de forma
clara entre interruptores, seccionadores e comutadores (subposição 8536.50) e relés
(subposição 8536.4).
Há o Despacho Homologatório COSIT (DINOM) no 83/96 (DOU de 31/12/1996) que
fixa a subposição 8536.50.0299 para interruptor automático controlado por luz natural
para acender e apagar lâmpadas incandescentes, com sensor fotoelétrico conectado por
fios.
O enquadramento, então, é no código de classificação fiscal NCM 8536.5090 (Outros
interruptores, seccionadores e comutadores), com alíquota de 15% até 29/03/2009, pois
a partir de 30/03/2009, com o Decreto no 7.394, de 15 de dezembro de 2010, passou a
existir o destaque 8536.5090 Ex 03 para os dispositivos do tipo utilizado em
residências, com alíquota de 5% (alteração vigente somente até 31/12/2011).
A apuração dos montantes do imposto devido conforme o “demonstrativo de cálculo do
IPI a lançar” (fls. 97/646).
A empresa tomou ciência da exação em 28/04/2011 por meio do respectivo
representante legal, conforme alteração de contrato social às fls. 678/685.
Insubmissa, a contribuinte apresentou, em 30/05/2011, a impugnação à fls.
718, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica nomeado e constituído pelo instrumento
hábil, em que sustenta, em síntese, que: a) “o relé eletro-mecânico é um componente-
insumo que será utilizado em um relé que será produzido para a função para a qual foi
concebido”; o relé básico é um componente/insumo do relé fotoelétrico, integrado em
placa de circuito impresso;
a funcionalidade e o acionamento de cada relé podem ser conferidos, com riqueza
técnica e ilustrações, em tabela e pareceres técnicos (documentos no 3 a 5); os relés,
como os fotoelétricos e o temporizador minuteria, são diferentes de interruptores em
virtude do acionamento elétrico e automático, segundo princípios específicos: os relés
fotoelétrico, fotimer, fotocontrolador, fotocélula e fotosoquete, são dispositivos
automáticos que comandam circuitos por variações de luz, podendo a ter a função
adicional de temporizador, sendo os acionamentos dos tipos magnético e eletrônico ou
térmico; os relés fotoelétricos não se assemelham, no acionamento, na funcionalidade e
na forma aos interruptores aludidos na nota A da NESH sobre aparelhos para
interrupção ou seccionamento; o mesmo raciocínio vale para os relés temporizadores,
como a minuteria, que são dispositivos também automáticos para o comando ou
controle de circuitos segundo as variações ocorridas nos circuitos; os relés fotoelétricos
e os relés temporizadores minuterias se classificam na posição 8536.4900 da TIPI, com
base na regra 4 das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, pois o
produto deve ser classificado na posição mais semelhante; tal classificação fiscal é
confirmada em parecer técnico da Federação da Indústria do Estado do RS, além disso,
é consagrada há muitos anos e é praticada por diversos fabricantes de relés fotoelétricos
e de relés temporizadores; b) a multa de 75% deve ser desclassificada para 20% em
virtude da boa-fé da contribuinte, que atuou com base em interpretação de dispositivos
legais; c) os juros de mora, no caso calculados pela taxa Selic, não podem incidir sobre
a multa de ofício, somente sobre tributos e contribuições, por falta de previsão legal. Por
fim, requer que seja recebida e acolhida a impugnação para o cancelamento do auto de
infração e do crédito tributário na totalidade, com o cancelamento do processo
administrativo; ou que, alternativamente, a multa de ofício seja reclassificada de 75%
para 20% em face da mora, e, cumulativamente, seja afastada a incidência dos juros
Selic sobre a multa de mora.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2009
RELÉS FOTOELÉTRICOS.
Os relés fotoelétricos são enquadrados no código de classificação fiscal NCM
8536.5090 (Outros interruptores, seccionadores e comutadores), com alíquota de 15%
até 29/03/2009, pois a partir de 30/03/2009, com o Decreto no 7.394, de 15 de dezembro
de 2010, passou a existir o destaque 8536.5090 Ex 03 para os dispositivos do tipo
utilizado em residências, com alíquota de 5% (alteração vigente somente até
31/12/2011).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2009
FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO
É devido o imposto não lançado nas notas fiscais de saída por erros de classificação
fiscal e de alíquota.
MULTA DE OFÍCIO.
A falta de lançamento do imposto implica a imposição de multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros de mora são calculados mediante a aplicação da taxa SELIC acumulada sobre o
montante do imposto para cada período de apuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos de Impugnação,
solicitou o reconhecimento da nulidade, combateu as razões de decidir da decisão de primeira
instância, contestou a aplicação da multa e dos juros sobre a multa.
Após a inclusão em pauta, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 1223)
para a realização das seguintes providências:

“Portanto, para bem esclarecer a questão, entendo que o julgamento deve ser convertido
em diligência para que seja elaborado um laudo técnico, pelo Instituto Nacional de
Tecnologia INT, para que sejam respondidas as seguintes questões:
1) Os produtos objeto do presente processo, relé fotoelétrico, relé fotimer, relé
fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula, são denominados no mercado
como "relés" ?
2) Tais produtos também são conhecidos como "interruptores"?
3) O que é relé? Quais suas funções principais e suas funções secundárias?
Exemplificar.
4) O que é interruptor? Quais suas funções principais e suas funções secundárias?
Exemplificar.
5) Quais as semelhanças e diferenças entre o relé e o interruptor?
6) Os produtos objeto do presente processo, relé fotoelétrico, relé fotimer, relé
fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula, podem ser definidos como os
detectores de proximidade, ou como interruptores automáticos termoelétricos (starters)
para partida (arranque) de lâmpadas ou tubos fluorescentes?
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

7) Tais produtos, conforme o princípio no qual se baseiam, podem ser definidos como
relés eletromagnéticos (ou de solenóide), de ímã permanente, termoelétricos, de
indução, eletrostáticos, fotoelétricos ou eletrônicos?
8) Tais produtos, conforme a função para a qual foram concebidos, podem ser definidos
como relés de máximo de intensidade, de mínimo ou máximo de tensão, diferenciais, de
disparo instantâneo ou temporizadores?
Determino, ainda, que antes da realização de diligência seja dada a oportunidade à
recorrente e à autoridade fiscal para que formulem demais quesitos para serem
respondidos no laudo a ser realizado.
Após a juntada do laudo ao processo, determino, também, que seja dada oportunidade
para que a recorrente e a Fazenda Nacional se manifestem sobre o mesmo.”

Em cumprimento à diligência e à intimação, o contribuinte apresentou seus
próprios requisitos em fls. 1232, transcritos a seguir:

“Quesito 1) Os produtos relé fotoelétricos, relé fotimer, relé foto temporizador,
fotocélula e relé fotocontrolador se enquadram na norma brasileira NBR5123/1998 -
Relé fotelétrico e tomada para iluminação e revisão publicada em maio de 2016 com o
título:
NBR5123/2016 - Relé fotocontrolador intercambiável e tomada para iluminação?
Quesito 2) Nos primórdios da produção no Brasil (década de 60 e 70)
os relés fotoelétricos e minuterias basicamente na sua construção possuíam: uma bobina
ou solenoide, uma estrutura de atraque do contato para fechamento do circuito, a
fotocélula -no caso do fotoelétrico, ou um mecanismo temporizador - no caso da
minuteria (estado da arte na época), essa estrutura pode ser considerada um relé?”

A Receita Federal apresentou embargos da decisão que converteu o julgamento
em diligência em fls. 1263, mas não foram admitidos, conforme despacho de fls. 1268.
Em fls. 1373 o contribuinte apresentou o Laudo Técnico solicitado na diligência.
Por não concordar com o resultado do Laudo, a Receita Federal determinou (fls. 1426) o envio
dos autos ao Centro de Classificação de Mercadorias (Ceclam) no âmbito da Coordenação -
Geral de Tributação (Cosit) para uma segunda análise técnica, com base em novos quesitos.
A Ceclam juntou a análise em fls. 1430 e o contribuinte apresentou sua
manifestação em fls. 1450.
Por fim, os autos foram redistribuídos em razão da dispensa do relator e
novamente pautados para julgamento, tudo nos devidos moldes previstos no regimento interno
deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.

- Preliminar de Nulidade.

Antes de julgar o mérito, a preliminar de nulidade deve ser tratada. O contribuinte
solicitou a nulidade da decisão de primeira instância e de todo o procedimento fiscal com base na
alegação de que a Portaria Interministerial MDIC n.o 986/13 não foi analisada. Segundo consta
no recurso, a portaria concedeu habilitação à recorrente para a fruição dos benefícios fiscais
previstos no Decreto 5.906/13.
A alegação preliminar, no entanto, não procede, visto que a análise da Portaria
não interfere na análise meritório, ponto que inclusive sequer foi abordado pelo contribuinte.
Não foi explicado por qual razão a falta de análise da mencionada portaria acarretaria a nulidade.
Sendo a classificação fiscal dos produtos em questão a principal matéria dos
autos, é possível observar que tanto o lançamento quanto a decisão a quo trataram do assunto e
assim fizeram com respeito ao devido processo legal e ao processo administrativo fiscal, razões
pelas quais, com base no Art. 59 do Decreto 70.235/72, o pedido de nulidade não deve
prevalecer.

- Do Mérito.

Após a bem elaborada diligência, de fls. 1223, os autos amadureceram para o
julgamento do mérito.
Ambos os Laudos, o de fls. 1373 e o de fls. 1430, concordaram que a classificação
fiscal do produto minuteria adequa-se ao código NCM 8536.49.00, portanto, finda a lide com
relação à este ponto, por ausência da controvérsia originalmente instalada nos autoa.
Quanto aos demais produtos, o relé fotoelétrico, o relé fotimer, o relé
fotocontrolador, o relé fotosoquete e a fotocélula, a controvérsia permanece.
O contribuinte defende a aplicação do mesmo código NCM 8536.49.00 e a
Receita Federal entende que devem ser reclassificados para o código NCM 85.36.50.90. Segue o
quadro das posições vigente à época:

Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Após analisar o resultado do Laudo Técnico juntado pelo contribuinte em fls.
1373, o Laudo da Ceclam de fls. 1430 e manifestação do contribuinte de fls. 1450, é possível
concluir rapidamente alguns pontos:
1 – Relés e Interruptores são produtos diferentes, com classificações diferentes e
notas explicativas apartadas;
2 – A subposição 8536.4 é a mais adequada para a classificação dos Relés, tanto
porque o texto da posição previu expressamente a palavra “relés” quanto porque possui
propriedades próprias que os interruptores não possuem, conforme exposto na NESH;
3 – Os produtos em questão (relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador,
relé fotosoquete e a fotocélula) são produtos que realmente são denominados no mercado como
Relés, tanto pelo contribuinte quanto pela vasta gama de comerciantes do produto, conforme
Notas Fiscais juntadas nos autos e como explicitado no Laudo de fls. 1373.
4 – A solução da presente lide administrativa fiscal está na identificação dos
produtos, se são realmente Relés ou se são Interruptores.
A identificação do produto, portanto, é o centro de toda a controvérsia dos autos,
visto que a fiscalização entende, em resumo, que os produtos denominados como Relés são
Interruptores.
A análise da Ceclam de fls. 1430, com exceção do produto minuteria, concluiu
que os produtos relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete e a
fotocélula possuem a função de interruptores e, por esta razão, deveriam ser reclassificados para
o código NCM 85.36.50.90, nos mesmos moldes alegados pela fiscalização.
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Em uma breve explicação do que foi exposto no laudo da Ceclam (fls. 1430), foi
possível notar que partiram da premissa de que o simples acionamento dos relés pela luz ou pelo
movimento, por exemplo, desconfiguraria sua natureza e a mercadoria passaria a ser um
interruptor. A Ceclam comparou esses produtos com o interruptor crepuscular, conforme trecho
transcrito a seguir:

“21. Outro tipo interruptor com princípio de funcionamento muito parecido ao detector
de proximidade que acabamos de descrever, é o interruptor crepuscular, vulgar e
comercialmente denominado "relé fotoelétrico" ou "relé fotocélula", aparelho utilizado
para acendimento automático de lâmpadas no período noturno. Sua função é como a de
um interruptor comum, cujo "botão de acionamento" é substituído por um sensor
sensível a luz solar ou a luz proveniente de outra fonte externa. Igualmente, o seu
funcionamento depende de um fenômeno externo não elétrico, no caso, a luz.
21.1. Abaixo, um projeto de circuito eletrônico de um interruptor crepuscular. Neste
esquema, bastante simples, nota-se a presença de um relé (R) bem como de um sensor
de luz visível constituído por um único fotorresistor (Light Dependent Resistor - LDR).

Segundo a Ceclam, o botão mecânico de funcionamento é substituído por um
sensor, seja de luz ou de movimento, por exemplo. Ou seja, para a Ceclam, qualquer Relé que
possua um sensor que não seja mecânico, deixa de ser Relé e passa a ser um interruptor. Uma
conclusão que teve como principal fundamento o raciocínio explicado e transcrito acima.
O contribuinte, por sua vez, de forma diametralmente oposta, explicou desde o
início dos autos que os interruptores são diferenciados dos Relés justamente em razão do
acionamento: o acionamento dos interruptores são mecânicos e dos Relés são elétricos. Lógica
exatamente contrária à apresentada no Laudo da Ceclam.
O Laudo juntado pelo contribuinte em fls. 1373 respondeu à todos os quesitos
formulados pelo CARF e tratou com tecnicidade o assunto ao diferenciar os Relés dos
Interruptores, conforme trechos transcritos a seguir:

7.1 Tais produtos são relés?
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

➢ Questionamento: Os produtos objeto do presente processo, relé fotoelétrico, relé
fototimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula, são
denominados no mercado como "relés"?
➢ Resposta: Sim, os produtos acima identificados são corriqueiramente designados no
mercado como relés, principalmente pelo aspecto de apresentarem o prefixo “relé”
antecedendo à sua função de acionamento.
...
7.2 Tais produtos são interruptores?
➢ Questionamento: Os produtos objeto do presente processo, relé fotoelétrico, relé
fototimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula, são
denominados no mercado como "interruptores"?
➢ Resposta: Não. Tanto no comércio como entre os técnicos, são considerados
“interruptores” as chaves e teclas liga-desliga de parede ou de equipamentos e painéis,
tais como os dos exemplos das imagens 1,2,3 e 4, encontrados na busca por
“interruptores” no Google Imagens.
...
7.3 Relé?
➢ Questionamento: O que é relé? Quais suas funções principais e suas funções
secundárias?
Exemplificar.
➢ Resposta: Definição de relé:
1) Dispositivo eletromecânico ou de estado solido para aplicações em comutação de
contatos elétricos, servindo para ligar, desligar dispositivos ou retransmitir um sinal
recebido.
...
7.4 Interruptor?
➢ Questionamento: O que é interruptor? Quais suas funções principais e suas
funções secundárias?
Exemplificar.
➢ Resposta: De modo geral no meio técnico e comercial, são considerados interruptores
os dispositivos de acionamento manual, eletromecânicos ou eletrônicos destinados
principalmente à interrupção ou comutação da corrente elétrica circulando por um
determinado circuito. Um exemplo de função secundária seria a do interruptor pulsador
de parede que não alimenta diretamente as lâmpadas, apenas aciona o relé de tempo
(minuteria), o qual por sua vez ligará as lâmpadas, imagem 8.
...
7.5 Semelhanças e diferenças?
➢ Questionamento: Quais as semelhanças e diferenças entre o relé e o interruptor?
➢ Resposta: A única semelhança que encontramos entre relé e interruptor é, não
necessariamente, quanto à “saída” dos mesmos, ou seja, o lado “acionado”, que se trata
de um contato elétrico, que pode ser metálico ou de estado sólido, como por exemplo
um triac.
A diferença consiste basicamente em que, enquanto o interruptor cumpre
necessariamente a função de abrir ou fechar um circuito, o relé eletrônico agrega
mais funções, como as de amplificador, isolador e outras, podendo ou não conter
internamente um interruptor, este constituído por uma chave, que pode ser um
componente transístor, ou relé eletromecânico ou mesmo um tiristor ou triac.
...
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

8.8 Da identificação no comércio e pelas empresas brasileiras.
➢ Quesito 8 – Questionamento: No mercado brasileiro, todas as empresas usam a
denominação de “relé” ou “interruptor” da mesma maneira, independentemente de seus
propósitos comerciais? Ou o uso para fins comerciais da denominação de “relé” ou
“interruptor” pelas empresas brasileiras é variável?
➢ Resposta: Como exemplificamos na questão 2 da página, a grande maioria das
empresas, tanto fabricantes quanto comerciantes, denominam como “interruptor”
apenas para chaves, teclas e botoeiras. A simples verificação do termo “interruptor”
pelo Google Imagens evidencia essa realidade, mesmo na pesquisa avançada limitada à
região do Brasil, imagem 11.

...
9.1 Norma de relés NBR5123 ➢ Questionamento: Os produtos relé fotoelétricos,
relé fotimer, relé foto temporizador, fotocélula e relé fotocontrolador têm como
premissas de funcionalidade e aplicação os requisitos da (independente da
avaliação de conformidade) norma brasileira NBR5123/1998 – Relé fotoelétrico e
tomada para iluminação e revisão publicada em maio de 2016 com o título:
NBR5123/2016 – Relé fotocontrolador intercambiável e tomada para iluminação?
➢ Resposta: Sim, os referidos produtos atendem as premissas de funcionalidade e
aplicação da referida norma, ampliando a aplicação além da iluminação pública com
outros modelos customizados ao uso doméstico, e são considerados relés
fotocontroladores – fotoelétricos.
...
9.3 interruptores e/ou relés ➢ Questionamento: Contatores segundo a NESH
também são considerados relés. Sendo os Contatores aparelhos de interrupção,
deveriam ser classificados como interruptores? Qual a semelhança com relés
fotoelétricos e minuterias?
➢ Resposta: Tanto o interruptor quanto o contator e o relé fazem interrupção de um
circuito elétrico.
Diferente de um simples circuito de interrupção, o contator permite, a partir de um
circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência, por isso não
é classificado como interruptor.
A semelhança com o contator está no fato que tanto o relé fotoelétrico quanto a
minuteria possuem um circuito de comando (próprio) para o controle da carga – circuito
de potência.
...
11. PARECER FINAL Após o estudo e questionamentos técnicos, das constatações
feitas através de pesquisa e da aquisição dos produtos no mercado, montamos o nosso
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

parecer baseado em princípios de equidade, onde discorremos as considerações finais do
parecer:
✓ Embora os relés façam também a função de interrupção-controle de um circuito, têm
funcionalidades mais ampla que a de um interruptor, qual seja gerar sinais elétricos ou
por comunicação serial, sinais esses utilizados por equipamentos de controle para, por
sua vez, gerarem alertas e/ou alarmes e/ou ativarem/desativarem dispositivos, e/ou
comandarem cargas, segundo uma lógica pré-determinada.
✓ No capítulo 85.36 da TIPI - APARELHOS PARA INTERRUPÇÃO,
SECCIONAMENTO, PROTEÇÃO, DERIVAÇÃO, LIGAÇÃO OU CONEXÃO DE
CIRCUITOS ELÉTRICOS (POR EXEMPLO: INTERRUPTORES, COMUTADORES,
RELÉS, CORTA-CIRCUITO, ELIMINADORES DE ONDA, TOMADAS DE
CORRENTE (MACHOS-E-FÊMEAS, ETC.), SUPORTES PARA LÂMPADAS,
CAIXAS DE JUNÇÃO), PARA TENSÃO NÃO SUPERIOR A 1.000 VOLTS.
A NESH subdivide os aparelhos para interrupção ou seccionamento em: “interruptores,
comutadores e relés”. Dentre estas opções entendemos que os relés fotoelétricos e
minuterias (temporizadores) são classificados na posição 8536.4 - Relés.
✓ A própria definição da NESH descreve que “os relés são dispositivos automáticos por
meio dos quais um circuito é comandado ou controlado em função das variações que se
produzem nesse circuito ou em um outro. Aplicam-se em vários setores, tais como as
telecomunicações, a sinalização de vias de comunicação, o comando ou a proteção de
máquinas-ferramentas.
Distinguem-se, por exemplo:
1) Conforme o princípio no qual se baseiam: os relés eletromagnéticos (ou de
solenóide), de ímã permanente, termoelétricos, de indução, eletrostáticos, fotoelétricos,
eletrônicos, etc.
2) Conforme a função para a qual foram concebidos: os relés de máximo de intensidade,
de mínimo ou máximo de tensão, diferenciais, de disparo instantâneo, temporizadores,
etc.”
Entendemos que os termos: “dispositivos automáticos”, “um circuito é controlado”, e
“distinguemse”, princípio fotoelétrico e função temporizador, respectivamente são a
base da concepção técnica tantos dos relés fotoelétricos como das minuterias.
✓ A NESH descreve o interruptor, como: “a gama de interruptores da presente posição
se estende desde os pequenos interruptores para aparelhos de rádio, instrumentos
elétricos, etc., até os interruptores de baixa tensão, para instalações domésticas, por
exemplo, (interruptores de básculas, interruptores de alavanca, rotativos, de pêra, de
botão, etc.) e aos interruptores de aplicação industrial tais como os interruptores de
limite de carga, os combinadores de excêntricos (cames), os microinterruptores, os
detectores de proximidade”. Entendemos que os exemplos descritos são muito
direcionados aos interruptores convencionais e que se diferem da estrutura dos relés
fotoelétricos e das minuterias. ✓ Os produtos relés fotoelétricos são fabricados desde a
década de 60, época essa em que a concepção daquele produto, o estado da arte (ou
estado da técnica) era de um relé como demostrado anteriormente (fotos 5), construído
com base num mecanismo eletromecânico (princípio no qual se baseia) com uma bobina
de cobre, uma estrutura de contatos elétricos para o comando da carga, e um sensor
fotoelétrico (princípio no qual se baseia) que fazia atuá-lo de acordo com o nível da
variação da luz natural do ambiente. Uma outra concepção do produto, naquela época,
diferia, pois, ao invés de ser eletromecânico era termoelétrico (princípio no qual se
baseia) (foto 6).
✓ As minuterias (relés temporizadores) são fabricadas desde a década de 70, época essa
em que a concepção daquele produto, o estado da arte (ou estado da técnica) era de um
relé como demostrado anteriormente (foto 9), construído com base num mecanismo tipo
solenoide (princípio no qual se baseia) enrolado com uma bobina de cobre, uma
estrutura de contatos elétricos para o comando da carga, e uma estrutura mecânica de
temporização (função para a qual foi concebido).
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

A minuteria atua através de interruptores do tipo pulsador; não se pode associar a
minuteria como sendo um interruptor, pois os interruptores-pulsadores fazem parte da
instalação da minuteria, e esta por sua vez faz a função de um relé temporizador, ou
seja, após receber o sinal (pulso) do interruptor-pulsador passa a temporizar e comandar
a carga;
✓ Com a evolução tecnológica, tanto o relé fotoelétrico quanto a minuteria
incorporaram em seus circuitos (estrutura de fabricação) a eletrônica, concebendo mais
funcionalidades, precisão, novos designs, sensores, controle de outros tipos de carga e
maior vida útil. Mais recentemente, com a internet das coisas, já surgem modelos
programados e controlados à distância, inclusive por aplicativos (APP).
✓ A pesquisa realizada dos diversos relés disponíveis no mercado mostrou uma enorme
variedade de relés, tanto baseados no princípio no qual foram concebidos, como na
função para a qual se baseiam, incluindo o relé fotoelétrico e a minuteria:
- 8 diferentes tipos conforme o princípio no qual se baseiam, que foram:
eletromagnético, solenoides, estado solido, imã permanente, indução, eletrônicos,
termoelétricos e fotoelétrico; e - 36 diferentes tipos conforme a função para a qual
foram concebidos: atuação por frequência, auxiliar, bloqueio, contator, contator de
segurança, contra fuga de corrente, controle, diferencial, digital, falta de fase, impulso,
interface, limitador de torque, limpador de para-brisa, minuteria, modular,
monitoramento, nível, partida de motores, pisca, proteção, regulador, regulador de
tensão, religamento, segurança, segurança funcional, sequência e falta de fase,
sinalização, sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão, subcorrente, subtensão, supervisão,
temporizador e transmissão.
✓ O levantamento dos produtos vendidos no mercado pelos 12 principais
fabricantes do país (Dreik, Ilumatic, Intral, Mar-girius, Qualitronix, PW, Sensor
Light, Steck, Stieletronica, Tecnowatt, Tektron, Trancil demonstraram, através
das notais fiscais de compra, que tanto os relés fotoelétricos quanto as minuterias
são denominados como relés na classificação fiscal NCM no 8536.4900.
CONCLUSÃO
Diante das respostas frente aos questionamentos do CARF, dos fiscais da Receita e da
Exatron, com base na NESH, no estado da arte dos produtos, na pesquisa de mercado
onde foram encontrados 44 diferentes tipos de relés de 27 fabricantes, no levantamento
dos produtos vendidos no mercado com a aquisição dos mesmos em 13 fornecedores de
12 dos principais fabricantes de relés fotoelétricos e minuterias, temos a convicção de
que os produtos objeto do presente laudo devem ser classificados como relés e NCM
8536.4900.

Portanto, justamente o que caracteriza um Relé como tal (acionamento não
puramente mecânico), é o que a fiscalização, de forma teratológica, entende que caracteriza o
produto como um interruptor.
Como demonstrado no Laudo de fls. 1373, os interruptores são produtos mais
simples do que os Relés e possuem diferenças em suas funções e modos de acionamento. O
interruptor, basicamente, abre e fecha um circuito e são acionados de forma mecânica. O relé
eletrônico agrega mais funções, pois amplifica, isola e também abre e fecha um circuito elétrico,
mas por diferentes tipos de acionamento. Podem conter internamente um interruptor, constituído
por uma chave, que pode ser um componente transístor, ou relé eletromecânico ou mesmo um
tiristor ou triac.
Se hoje os interruptores puramente mecânicos estão ficando obsoletos ou, se hoje
existe tecnologia que agrega a função de “interromper”, é a sub-posição 85.36.5 que deve cair
em desuso e não a sub-posição 8536.4, que, em consonância com a Regra Geral n.o 1 do Sistema
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Harmonizado e respectivas notas explicativas, é a sub-posição correta para a classificação fiscal
dos Relés, porque possui a palavra no texto da posição e porque os produtos em questão
preenchem as características. Na N.E.S.H, a alínea “C” da posição 85.36 identifica de forma
expressa as propriedades dos relés no mesmo sentido das propriedades apresentadas no Laudo de
fls. 1373, como transcrito a seguir:

“C) Relés. Os relés são dispositivos automáticos por meio dos quais um circuito é
comandado ou controlado em função das variações que se produzem nesse circuito ou
em um outro. Aplicam-se em vários setores, tais como as telecomunicações, a
sinalização de vias de comunicação, o comando ou a proteção de máquinas-ferramentas.
Distinguem-se, por exemplo:
1) Conforme o princípio no qual se baseiam: os relés eletromagnéticos (ou de
solenóide), de ímã permanente, termoelétricos, de indução, eletrostáticos, fotoelétricos,
eletrônicos, etc.
2) Conforme a função para a qual foram concebidos: os relés de máximo de intensidade,
de mínimo ou máximo de tensão, diferenciais, de disparo instantâneo, temporizadores,
etc. Consideram-se também relés os “contactores”, que são aparelhos de interrupção de
funcionamento automático sem parada mecânica nem acionamento manual mas
geralmente comandados e mantidos por corrente elétrica.”

A alínea “C” também de forma oposta ao raciocínio apresentado pela fiscalização,
demonstra que os relés podem ser diferenciados entre si com base nos princípios nos quais se
baseiam, seja o princípio termoelétrico, fotoelétrico ou eletrônico. Como afirmado
anteriormente, são, justamente, as formas de acionamento que os caracterizam como relés e
inclusive os diferenciam entre si.
Considerando, por fim, que a tensão elétrica dos Relés é o que difere na última
sub-posição e, como apontado no Laudo de fls. 1373, correta a utilização do código NCM
85.36.49.00 – “Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou
conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos,
eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros
conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras
ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas. Relés. Outros.”, por parte do contribuinte, para os
seguintes produtos: relé fotoelétrico, o relé fotimer, o relé fotocontrolador, o relé fotosoquete
e a minuteria.
A fotocélula, contudo, não deve ser classificada no código NCM 85.36.49.00, na
medida em que possui características diferentes dos produtos mencionados acima, visto que a
presença e importância dos componentes elétricos e mecânicos são menores neste produto.
Como alegado pelo próprio contribuinte na página 17 de seu Recurso Voluntário,
ao diferenciá-la do fotocontrolador, afirma que a fotocélula tem uma menor potência que os
demais produtos e uma maior prevalência do fator térmico (foto sensibilidade), ou seja, de uma
forma mais simples, o acionamento e funcionamento térmico (foto sensibilidade) prevalece ao
elétrico e ao mecânico na fotocélula.
Na medida em que possui menos estímulos e funciona quase que puramente com
base na questão térmica, a fotocélula caracteriza-se como um produto mais simples que os relés
e, justamente com base nessa constatação é que a fotocélula deve ser equiparada ao interruptor
crepuscular citado no laudo da Ceclam de fls. 1430.
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Portanto, a fotocélula, em razão da sua simplicidade, deve ser equiparada à um
interruptor, produto no qual o botão de acionamento é substituído unicamente por um sensor
sensível ao fator térmico (luz), sem qualquer dependência de um fenômeno elétrico ou mecânico.
Diferentemente dos demais produtos, o sensor de luz, constituído por um único
fotorresistor (Light Dependent Resistor - LDR), é o principal componente que caracteriza a
fotocélula.
Por tais razões, a fotocélula deve ser reclassificada para código de classificação
fiscal NCM 8536.5090 – “Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação,
ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-
circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros
conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras
ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas. Outros interruptores, seccionadores e comutadores.
Outros”, nos moldes apresentados pela fiscalização.
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para confirmar a classificação fiscal do contribuinte, no código TIPI
8536.49.00, em relação a: relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete e
minuteria.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Declaração de Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Trata o presente processo da classificação fiscal na Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM, baseada no Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias – SH, aplicável às mercadorias comercialmente denominadas como relé
fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula.
A solução da lide se encontra em determinar se as mercadorias acima referidas
devem ser classificadas no código NCM 8536.49.00 (relés com tensão superior a 60 V – alíquota
do IPI de 5%), defendido pela recorrente, ou no código NCM 8536.50.90 (outros interruptores,
seccionadores e comutadores – alíquota do IPI de 15%), determinado pela fiscalização quando
da lavratura do Auto e Infração de folhas 650 a 669 e do Termo de Encerramento de Ação Fiscal
de folhas 670 a 677.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Este colegiado, em sessão do dia 28 de janeiro de 2016, ao constatar que as
informações trazidas pelas partes eram contraditórias e que, ao mesmo tempo, as mercadorias
não haviam sido submetidas a procedimento de perícia realizado por órgão oficial, resolveu
converter o julgamento em diligência para a elaboração de laudo técnico pelo Instituto Nacional
de Tecnologia – INT.
O processo retornou para julgamento deste colegiado, acompanhado de laudo
pericial elaborado pela UL Testtech Laboratórios da Avaliação da Conformidade Ltda. (folhas
1373 a 1422), com as razões que justificaram a sua contratação em substituição ao INT, e da
Informação Ceclam no 08, de 6 de setembro de 2019 (folhas 1430 a 1441).
Antes de analisarmos as características técnicas das mercadorias sob litígio e o
devido enquadramento na NCM, é preciso tecermos breves considerações sobre o SH e sobre sua
aplicação, cuja principal finalidade é trazer segurança jurídica para todos os atores que atuam no
comércio internacional, estabelecendo uma única classificação fiscal possível, adotada de forma
homogênea em todos os países signatários, para cada mercadoria existente.
O Brasil é parte contratante da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, cujo texto, no País, foi aprovado
pelo Decreto Legislativo no 71, de 11 de outubro de 1988, e promulgado pelo Decreto no 97.409,
de 23 de dezembro de 1988, com posteriores alterações aprovadas pelo Secretário Especial da
Receita Federal do Brasil, por força da competência que lhe foi delegada pelo art. 2o do Decreto
no 766, de 3 de março de 1993.
Dessa forma, o Brasil se obrigou a observar as regras estabelecidas no SH, o que
implica em classificar as mercadorias, para efeitos fiscais, com observância das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI/SH e dos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado – CSH, bem como, de forma subsidiária, observar as
disposições das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH. Agregue-se a isso a
observância às Regras Complementares do Mercosul – RGC/NCM e à Regra Complementar da
TIPI – RGC/TIPI.
Dentro desse complexo processo que envolve a classificação de mercadorias, é
fundamental que o classificador, antes mesmo de cogitar a aplicação da primeira RGI/SH,
dispenda esforços no sentido de conhecer a mercadoria a ser classificada, identificando todas as
suas características e a sua composição.
Nesse sentido, o laudo técnico é ferramenta por demais importante dentro do
processo de classificação de mercadorias, uma vez que tem por objetivo explicitar ao
classificador os elementos necessários (características técnicas, composição da mercadoria etc.)
para a boa aplicação das RGI/SH, das RGC/NCM, da RGC/TIPI, dos pareceres do CSH e das
NESH. Foi nesse sentido que se mostrou plenamente justificada a Resolução no 3201-000.634,
que converteu o julgamento em diligência para a elaboração de laudo técnico.
O problema é que o laudo juntado ao processo nas folhas 1373 a 1422, elaborado
pela UL Testtech Laboratórios da Avaliação da Conformidade Ltda., se mostra ora equivocado,
ora omisso ou ora contraditório, a tal ponto de não se prestar ao propósito de identificar com
segurança as mercadorias sob análise e de descrever suas características técnicas, principalmente
se considerarmos as disposições das NESH. Referido laudo parece estar muito mais preocupado
em afirmar uma classificação fiscal para as mercadorias analisadas do que propriamente
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

descrever suas características, o que claramente extrapola o disposto no caput do art. 30 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, combinado com o § 1o desse mesmo artigo1.
Para que essas não sejam palavras meramente jogadas no texto deste voto sem
qualquer fundamentação, é preciso analisarmos o laudo juntado ao processo, especialmente o
conteúdo dos textos produzidos em resposta aos questionamentos feitos por este colegiado,
pela fiscalização e pela recorrente.
As duas primeiras questões feitas por este colegiado (itens 7.1 e 7.2 do laudo), e
por consequência as respostas a elas associadas, não têm o potencial necessário para resolver o
objeto da presente lide. Isso porque não tem qualquer relevância em termos de classificação
fiscal a denominação que o mercado dá às mercadorias, devendo ser observado, para esses fins, o
que dispõem os textos das posições, as notas de seção e de capítulo e as NESH, seguindo
sempre, por óbvio, as RGI/SH, as RGC/NCM e a RGC/TIPI. Dessa forma, questionar se as
mercadorias sob litígio são denominadas no mercado como relés ou como interruptores não
ajudam em nada a tarefa do classificador. Mais adequado, no presente caso, seria questionar se, à
luz das NESH, as mercadorias sob litígio são relés ou são interruptores. Melhor ainda seria pedir
esclarecimentos sobre as características técnicas dessas mercadorias.
As duas questões seguintes (itens 7.3 e 7.4 do laudo), também elaboradas por este
colegiado, buscam entender o que é um relé e o que é um interruptor, porém, ao não vincularem
a análise ao que dispõem as NESH, permitiu que o elaborador do laudo expusesse os conceitos
dentro de sua própria percepção da matéria, não necessariamente alinhada com as disposições do
SH. Esse ponto fica bem claro na resposta ao quarto questionamento formulado pela fiscalização
(item 8.4 do laudo), onde o Auditor-Fiscal questiona se, considerando as definições das NESH
(texto transcrito no quesito 1), “os produtos objeto do presente processo devem ser identificados
como relés ou como interruptores”. Em sua resposta, o elaborador do laudo sustenta que, “como
divergimos de algumas das definições do Quesito 1 acima, mantemos nossa convicção de que os
produtos objeto do presente processo devem ser classificados como relés”.
Conforme se percebe, há sérias dúvidas de que haja um alinhamento dos conceitos
expressos nas respostas dos itens 7.3 e 7.4 com os conceitos dispostos nas NESH, o que torna
imprestável o seu aproveitamento para fins de classificação na NCM/SH.
Uma confusão que podemos ver, por exemplo, na resposta ao item 7.3 diz respeito
às definições dos tipos de relés, listados nas NESH a partir do princípio no qual se baseiam.
Quando as NESH fazem essa distinção, estão se referindo, por óbvio, à forma como um relé
trabalha para, uma vez excitado em sua porta de entrada, ligar ou desligar o circuito à qual sua
porta de saída está conectada, e não à forma como a porta de entrada é excitada.
O elaborador do laudo, inclusive, entra em contradição ao descrever os diversos
tipos de relés, uma vez que ora o faz a partir da forma como a porta de entrada é excitada, ora o
faz a partir da forma como o relé trabalha para produzir mudanças na porta de saída.
Por exemplo, nos parece correta a definição dada pelo elaborador do laudo para o
relé eletromagnético, que descreve a forma como ele trabalha para produzir mudanças na porta
de saída:

1 Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de
outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.

Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

No relé eletromagnético quando uma corrente originada no primeiro circuito passa pela
bobina, um campo eletromagnético gerado, acionando o relé e possibilitando o
funcionamento do segundo circuito. Sendo assim, uma das aplicações do relé é usar
baixas tensões e correntes para o comando no primeiro circuito, protegendo o operador
das possíveis altas tensões e correntes que irão circular no segundo circuito (contatos).
Essa definição, inclusive, se aproxima bastante daquela dada com um pouco mais
de detalhes no item 18.1 da Informação Ceclam no 08, de 2019:
Relé eletromagnético (ou de solenoide). O circuito de controle possui a bobina
(solenoide) enquanto que o circuito controlado possui os contatos. Quando a corrente
elétrica energiza a bobina (fio enrolado sobre um núcleo de metal), um campo
magnético é criado e desloca a armadura, abrindo ou fechando o contato. Quando a
corrente através da bobina cessa, a bobina é desenergizada e o contato volta ao estado
de repouso por força da mola, funcionando como um interruptor.
Por outro lado, nos parece equivocada, à luz do que dispõem as NESH, a
definição dada pelo elaborador do laudo para o relé fotoelétrico:
No caso do relé fotoelétrico, este recebe a luz ambiente que incide sobre um sensor
ótico (fotoelétrico – NESH) que excita um circuito eletrônico o qual, conforme a
intensidade dessa luz, normalmente quando esta cair abaixo de um limite pré-ajustado,
aciona uma chave interna (que controla a carga), que pode ser um relé eletromecânico
ou uma chave de estado-sólido como um triac (Triode for Alternating Current).
De acordo com o que já vimos, segundo as NESH, a distinção dos tipos de relés
“conforme o princípio no qual se baseiam” diz respeito à forma como o relé, uma vez excitado
em sua porta de entrada, provoca uma mudança em sua porta de saída, ligando ou desligando o
circuito controlado, e não como, segundo definido no laudo, a porta de entrada é excitada.
O relé fotoelétrico nos parece mais bem definido, sob a ótica expressa nas NESH,
no item 18.6 da Informação Ceclam no 08, de 2019:
Relé fotoelétrico. É um tipo de relé de estado sólido (SSR). O sinal do circuito de
controle deve ser acoplado ao circuito controlado de maneira a fornecer isolamento
galvânico entre os dois circuitos. A corrente do circuito de controle energiza um LED
interno produzindo luz que por sua vez ativa um fotodiodo (diodo fotossensível),
formando um “acoplamento óptico”; a corrente desse fotodiodo é amplificada e aciona o
circuito de carga. O acoplamento óptico é totalmente isolado do meio ambiente, não
interagindo com a luminosidade ambiente e a luz produzida pelo LED não sai de dentro
do relé.
A sexta questão deste colegiado (item 7.6 do laudo) busca esclarecer se as
mercadorias sob litígio podem ser definidas como detectores de proximidade ou como
interruptores automáticos termoelétricos (starters) para partida (arranque) de lâmpadas ou tubos
fluorescentes. A resposta dada pelo elaborador do laudo foi negativa e não há qualquer reparo
que possamos fazer a ela.
O que podemos olhar com alguma censura é a resposta ao questionamento
seguinte, que se encontra dentro desse mesmo item 7.6 do laudo. Não nos parece correto afirmar
que as mercadorias sob litígio podem ser definidas, “conforme o princípio no qual se baseiam”,
nos termos das NESH, “como relés fotoelétricos eletrônicos” ou, no caso da minuteria, “como
relé eletrônico temporizador”. As outras razões de nossa convicção, que ainda não expressas
acima, deixaremos para explorar mais adiante neste voto.
No item 7.7 do laudo é questionado por este colegiado se as mercadorias sob
litígio podem ser definidas “como relés de máximo de intensidade, de mínimo ou máximo de
tensão, diferenciais, de disparo instantâneo ou temporizadores”. Em sua resposta, o elaborador
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

do laudo afirma que “relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete e
fotocélula, podem ser definidos como relés de mínima intensidade (luminosa)”, sem qualquer
conexão lógica com a pergunta. O elaborador do laudo parece desconhecer que os tipos de relés
referidos na pergunta estão relacionados com a proteção de circuitos elétricos, e não com a forma
de acionamento dos relés. A resposta para essa pergunta deveria ser um simples e taxativo não.
No questionamento seguinte (item 8.1 do laudo), o primeiro elaborado pela
fiscalização, é solicitado ao elaborador do laudo analisar alguns excertos das NESH (Notas
Explicativas da posição 8536), a fim de informar se há trechos tecnicamente confusos ou
contraditórios e de identificar caso seja constatada dificuldades técnicas para entendimento das
definições apresentadas no texto.
O elaborador do laudo, em sua resposta, não apontou trechos tecnicamente
confusos e não manifestou qualquer dificuldade técnica para entendimento das definições
apresentadas no texto das NESH, mas resolveu dar sua opinião, manifestamente contrária às
definições das NESH:
Resposta: Consideramos que, embora os relés façam também a função de interrupção-
controle de um circuito, têm funcionalidades mais amplas que a de um interruptor, qual
seja gerar sinais elétricos ou por comunicação serial, sinais esses utilizados por
equipamentos de controle para, por sua vez, gerarem alertas e/ou alarmes e/ou
ativarem/desativarem dispositivos, e/ou comandarem cargas, segundo uma lógica pré-
determinada.
Enquadrar relés (que contém um interruptor – que na verdade faz o chaveamento do
circuito) como interruptores, nos parece análogo a enquadrar automóveis (que contém
um motor) como motor.
Contatores são relés eletromagnéticos igualmente dotados de contatos elétricos
interruptores para comando de cargas, no caso, de maior potência.
Esse posicionamento do elaborador do laudo só corrobora o fato de que toda a sua
análise sobre as mercadorias objeto do presente litígio está baseada em seu entendimento
particular da matéria, que, conforme já exposto, é contrário às disposições expressas nas NESH.
A fiscalização foi bastante objetiva em seu segundo questionamento (item 8.2 do
laudo) quando perguntou de forma clara se os “interruptores automáticos termoelétricos (starters)
para partida (arranque) de lâmpadas ou tubos fluorescentes” e os “detectores de proximidade”,
citados como exemplos de interruptores pelas NESH, são acionados de forma manual ou
automática.
O elaborador do laudo mais uma vez fugiu da pergunta em relação aos detectores
de proximidade, deixando-a sem resposta. Contrariando o disposto nas NESH, preferiu dizer que
não considera os detectores de proximidade “como interruptores, mas sim como sensores, visto
que normalmente esses sensores estão associados a equipamentos que, ao receberem o sinal
proveniente dos mesmos, geram alertas, alarmes ou ativam/desativam dispositivos, segundo uma
lógica pré-determinada”.
Ora, aqui fica ainda mais claro que as respostas dadas pelo elaborador do laudo
não podem ser vistas como suficientes para o esclarecimento das características técnicas das
mercadorias sob litígio, uma vez que, ao declaradamente afrontarem as disposições das NESH,
que expressamente nomeia os detectores de proximidade como interruptores, não passam de
opiniões sem valor probatório.
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Mas há mais pela frente. No questionamento seguinte (item 8.3 do laudo), a
fiscalização quer saber se as mercadorias objeto do presente processo são semelhantes,
especialmente, às mercadorias que possuem detectores de proximidade.
Em sua resposta, o elaborador do laudo reafirma o que já havia dito, ou seja, que
não considera “os detectores de proximidade como interruptores, mas sim como sensores, visto
que os mesmos não “interrompem” propriamente dito um circuito, como seria a função formal de
um interruptor, mas geram sinais com propósito de causar alertas, alarmes ou
ativação/desativação de outros dispositivos, segundo uma lógica pré-determinada”. E
complementa dizendo que “a única semelhança que os produtos objeto do presente processo, relé
fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete e fotocélula, é o fato de atuarem
automaticamente conforme um estímulo externo não-elétrico. O referido sensor (detector de
proximidade) gerará um sinal pela proximidade de um objeto, enquanto os relés acima acionarão
seu interruptor interno para o comando da carga”.
É possível que o elaborador do laudo não tenha percebido o que significa um
“detector de proximidade” nos termos das NESH, e por isso não tenha respondido de forma
adequada nem essa e nem a pergunta anterior. Quando as NESH mencionam o detector de
proximidade como um interruptor, estão se referindo a um dispositivo comum que existe no
mercado que é formado basicamente por um sensor (de proximidade), por um relé e por circuito
de saída que aciona um alto-falante. O sensor identifica a aproximação de uma pessoa ou de um
objeto que estimula a porta de entrada de um relé, que, por sua vez, fecha o contato no circuito
de saída do relé, que dispara um sinal sonoro pelo alto-falante. Esse princípio de funcionamento
é exatamente o mesmo, por exemplo, do relé fotoelétrico discutido no presente processo, que
também é formado por um sensor (de luminosidade), por um relé e por um circuito de saída que
aciona uma lâmpada. O sensor identifica a baixa luminosidade que estimula a porta de entrada de
um relé, que, por sua vez, fecha o contato no circuito de saída do relé, que acende uma lâmpada.
Como se percebe, há um equívoco na resposta dada pelo elaborador do laudo a
este quesito.
Já tivemos a oportunidade de nos manifestarmos sobre a imprestabilidade da
resposta apresentada no item 8.4 do laudo quando analisamos os questionamentos dos itens 7.3 e
7.4. Perguntado se, à luz do que dispõem as NESH, as mercadorias sob litígio devem ser
identificadas como relés ou como interruptores, o elaborador do laudo disse que, por divergir das
NESH, mantém sua “convicção de que os produtos objeto do presente processo devem ser
classificados como relés”.
Por uma questão lógica, poderíamos inferir dessa resposta que, se o elaborador do
laudo convergisse com todas as definições das NESH, sua convicção seria no sentido de que as
mercadorias objeto do presente processo deveriam ser classificadas como interruptores, senão
não haveria razão para a observação a respeito de sua divergência.
Outro aspecto que chama a atenção nessa resposta é que o elaborador do laudo,
sem ser questionado a respeito, se manifesta a respeito da classificação das mercadorias, algo
que não é, e jamais será, de sua competência.
O quinto questionamento formulado pela fiscalização (item 8.5 do laudo), no
nosso entendimento, é o questionamento fundamental para se definir se as mercadorias sob
litígio devem ser classificadas como relés no código NCM/SH 8536.49.00 ou como outros
interruptores no código NCM/SH 8536.50.90. Infelizmente, e de forma inexplicável, a reposta
não passou nem perto do que foi perguntado, não obstante a objetividade da pergunta. Além
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

disso, mais uma vez o elaborador do laudo aproveitou para afirmar, de forma inapropriada, sua
convicção a respeito da classificação das mercadorias.
De tão importante que consideramos a pergunta, vamos reproduzi-la em sua
íntegra, juntamente com aquilo que o elaborador do laudo chamou de resposta:
Quesito 5 - O texto transcrito no quesito 1 diz que uma das formas de diferenciar os
relés é “conforme o princípio no qual se baseiam”, citando como exemplos os relés
eletromagnéticos, de ímã permanente, termoelétricos, de indução, eletrostáticos,
fotoelétricos e eletrônicos.
Questionamento: Deve se entender que a expressão “princípio no qual se baseiam” está
se referindo ao modo de funcionamento de cada tipo de relé? Ou o trecho citado está se
referindo à forma como cada tipo de relé é acionado (estímulo inicial)?
Resposta: O texto da NESH define os relés como sendo dispositivos automáticos por
meio dos quais um circuito é comandado ou controlado em função das variações que se
produzem nesse circuito ou em um outro. Distinguem-se, por exemplo: Conforme o
princípio no qual se baseiam... Entendemos que os termos “dispositivos automáticos”,
“um circuito é controlado” e “distinguem-se” se referem ao relé, portanto os produtos
objeto do presente laudo devem ser classificados como relés
Como se vê, a pergunta não respondida é simples e objetiva: a diferenciação dos
relés pelo “princípio no qual se baseiam” deve ser feita a partir do modo de funcionamento de
cada tipo de relé ou da forma como cada tipo de relé é acionado?
Se o elaborador do laudo não respondeu a essa questão, respondemos nós: por
óbvio que as NESH estão se referindo ao modo de funcionamento de cada tipo de relé. E a
definição de cada um dos tipos de relés citados nas NESH, segundo seu modo de funcionamento,
pode ser encontrada nos subitens do item 18 da Informação Ceclam no 08, de 2019:
18. As NESH, na parte referente aos relés (vide parágrafo 13 acima), citam alguns
exemplos de relés conforme o princípio no qual se baseiam: os relés eletromagnéticos
(ou de solenoide), de ímã permanente, termoelétricos, de indução, eletrostáticos,
fotoelétricos, eletrônicos, etc. A seguir, apresentamos em breves palavras os
componentes ou o princípio de funcionamento desses citados relés.
18.1. Relé eletromagnético (ou de solenoide). O circuito de controle possui a bobina
(solenoide) enquanto que o circuito controlado possui os contatos. Quando a corrente
elétrica energiza a bobina (fio enrolado sobre um núcleo de metal), um campo
magnético é criado e desloca a armadura, abrindo ou fechando o contato. Quando a
corrente através da bobina cessa, a bobina é desenergizada e o contato volta ao estado
de repouso por força da mola, funcionando como um interruptor.
18.2. Relé de ímã permanente. Relé de funcionamento semelhante ao relé
eletromagnético, mas que contém em seu interior ímã permanente. DF COSIT RFB Fl.
1435 Documento nato-digital (Fl. 7 da Informação Ceclam no 07, de 6 de setembro de
2019.)
18.3. Relé termoelétrico. Relé de construção simples. O circuito de controle possui uma
bobina enrolada ao redor de uma lâmina bimetálica. A corrente na bobina gera calor que
é absorvido pela lâmina bimetálica, dobrando-a. Caso o calor gerado é muito alto, o
circuito controlado é ativado.
18.4. Relé de indução. O seu funcionamento é baseado na interação de uma corrente
induzida num condutor (espira, bobina, tambor, disco, entre outros) com um fluxo
magnético variável, resultando uma força eletromagnética. Apenas são aplicados em
corrente alternada e são normalmente utilizados como relés de potência.
18.5. Relé eletrostático. Relé que não contém nenhuma parte móvel. Nesse tipo de relé,
a saída é obtida pelos componentes estáticos, como circuito magnético e eletrônico, etc.
São contrastados com os eletromecânicos que usam partes móveis para criar uma ação
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

de comutação. Ambos os tipos de relé controlam os circuitos elétricos através de um
interruptor que está aberto ou fechado, dependendo de uma entrada elétrica.
18.6. Relé fotoelétrico. É um tipo de relé de estado sólido (SSR). O sinal do circuito de
controle deve ser acoplado ao circuito controlado de maneira a fornecer isolamento
galvânico entre os dois circuitos. A corrente do circuito de controle energiza um LED
interno produzindo luz que por sua vez ativa um fotodiodo (diodo fotossensível),
formando um “acoplamento óptico”; a corrente desse fotodiodo é amplificada e aciona o
circuito de carga. O acoplamento óptico é totalmente isolado do meio ambiente, não
interagindo com a luminosidade ambiente e a luz produzida pelo LED não sai de dentro
do relé. DF COSIT RFB Fl. 1436 Documento nato-digital (Fl. 8 da Informação Ceclam
no 07, de 6 de setembro de 2019.)
18.7. Relé eletrônico. É um tipo de interruptor eletrônico que abre ou fecha os contatos
do circuito usando componentes eletrônicos sem nenhuma operação mecânica. O
mesmo que relé de estado sólido (SSD).
Nesse ponto entendemos que já foram apontados vícios suficientes no laudo
produzido pela UL Testtech Laboratórios da Avaliação da Conformidade Ltda., de tal forma que
não há outra medida a ser tomada que não seja considerá-lo imprestável para subsidiar a
classificação das mercadorias sob litígio.
Passemos então a classificar as mercadorias de acordo com as disposições do SH,
aí incluídas as NESH.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que não há divergências entre a recorrente
e a fiscalização de que as mercadorias objeto do presente litígio (relé fotoelétrico, relé fotimer,
relé fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula) devem ser classificadas na posição
8536 da NCM/SH. A aplicação da RGI-1, que dispõe que “os títulos das Seções, Capítulos e
Subcapítulos têm apenas valor indicativo”, e que, “para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes”, com o auxílio das
disposições das NESH, confirma isso.
Então, fundamentalmente, a divergência se encontra em nível de subposição,
entendendo a recorrente que as mercadorias devem ser classificadas no código 8536.4 e a
fiscalização que as mercadorias devem ser classificadas no código 8536.50. Nesse ponto, é
preciso olharmos para a RGI-6 em busca de uma solução:
6.
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
Também precisamos olhar para a NCM/SH relativa à posição 8536, até a
subposição que nos interessa, vigente à época dos fatos:
85.36
Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação
ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores,
comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e
tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas
de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para
fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas.
8536.10.00
- Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis
8536.20.00
- Disjuntores
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

8536.30.00
- Outros aparelhos para proteção de circuitos elétricos
8536.4
- Relés:
8536.41.00
-- Para uma tensão não superior a 60V
8536.49.00
-- Outros
8536.50
- Outros interruptores, seccionadores e comutadores
8536.50.10
Unidade chaveadora de conversor de subida e descida para sistema de
telecomunicações via satélite
8536.50.20
Unidade chaveadora de amplificador de alta potência (HPA) para
sistema de telecomunicações via satélite
8536.50.30
Comutadores codificadores digitais, próprios para montagem em
circuitos impressos
8536.50.90
Outros
A simples análise dos textos da posição 8536 e de suas subposições nos permite
verificar que a NCM/SH coloca os relés dentro do grupo de interruptores, secionadores e
comutadores.
Observe-se que a NCM/SH traz na subposição 8536.10 os fusíveis e corta-
circuitos de fusíveis, na subposição 8536.20 os disjuntores e na subposição 8536.30 os outros
aparelhos para proteção de circuitos elétricos. Essas três subposições claramente tratam de
aparelhos para proteção de circuitos elétricos, sendo as duas primeiras bem específicas.
Na sequência, a NCM/SH traz na subposição 8536.4 os relés e na subposição
8536.50 os outros interruptores, seccionadores e comutadores. Não é preciso que se tenha muito
conhecimento sobre classificação fiscal para que se perceba que essas duas últimas subposições
tratam de interruptores, seccionadores e comutadores, sendo a primeira delas específica para os
relés.
Ou seja, a partir da simples leitura da NCM/SH da posição 8536 é possível
concluir que os relés, para efeitos de classificação fiscal, ou são interruptores, ou são
seccionadores ou são comutadores.
Complementando essa discussão com a leitura das NESH, especialmente no
tópico que trata de aparelhos para interrupção ou seccionamento, vemos que a definição de
interruptores contempla os aparelhos que “possuem essencialmente um dispositivo que se destina
a abrir ou fechar os circuitos em que se intercalam”, e que as NESH expressamente incluem os
relés nesse grupo, definindo-os como “órgãos de interrupção de comando automático”. Em
outras palavras, as NESH expressamente consideram os relés como interruptores.
Mas a questão principal não é exatamente definir se os relés são ou não são
interruptores, mas sim decidir se as mercadorias sob litígio podem ou não ser classificadas como
relés. Em não podendo, torna-se relevante a discussão para que se possa perquirir se essas
mercadorias podem ser classificadas como outros interruptores na subposição 8536.50.
Segundo as NESH, “os relés são dispositivos automáticos por meio dos quais um
circuito é comandado ou controlado em função das variações que se produzem nesse circuito ou
em um outro”. Em outras palavras, aproveitando a explicação trazida no item 14 da Informação
Ceclam no 08, de 2019, podemos dizer que os relés são constituídos “por dois circuitos elétricos,
o primeiro é o controlador (A) e o segundo é o controlado (B). O circuito controlador (de
comando) conduz uma corrente de baixa intensidade enquanto que o circuito controlado (de
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

carga) conduz uma corrente de maior intensidade. O controle efetuado pelo circuito A resume-se
a ligar-desligar o circuito B”.
Dentro desse conceito trazidos pelas NESH, nenhuma das mercadorias que se
encontram sob litígio no presente processo se resume a controlar um circuito secundário a partir
da mudança de estado em um circuito principal, muito embora todos eles, por possuírem
internamente um relé, executam essa função em algum. A questão fundamental é que a função
principal desses equipamentos vai além da função desempenhada por um relé, que, repita-se, se
resume a ligar ou desligar um circuito secundário a partir da excitação ou da falta de excitação de
um circuito principal.
O convencimento do afirmado no parágrafo anterior veio da análise dos
documentos juntados ao processo, especialmente aqueles anexados ao Recurso Voluntário
interposto pela recorrente (folhas 688 a 1061).
Por exemplo, o Anexo I – Patente da Minuteria (folhas 867 a 879), que trata da
patente de dispositivo de proteção e recontagem introduzido em minuteria, deixa bastante claro
no “diagrama de blocos que representa o funcionamento da minuteria em questão”, exibido na
folha 877, que a minuteria possui uma série de funções externas ao relé propriamente dito.
Observe-se nesse diagrama a existência de um bloco de alimentação (fonte), de um bloco de
condicionamento de sinal, de um bloco de corte de circuito, de um bloco de reacionamento, de
um bloco temporizador e de um bloco de acionamento, todos eles trabalhando em conjunto para
excitação do relé que se encontra bem destacado no diagrama de blocos.
Ainda, da leitura do DOC. 07 – Carta Patente no UM 7002020-5 (do Relé
Fotoelétrico) (folhas 891 a 923), especialmente em relação à “disposição construtiva de relé
fotoelétrico” (folhas 899 e 900), podemos ver que o equipamento é “caracterizado por
compreender um conjunto de cinco elementos: suporte de montagem (1), (fig. 1) e (fig. 3);
terminais (2), (fig. 1) e (fig. 3); tampa cilíndrica (3), (fig. 2) e (fig. 3); gaxeta (4). (fig. 3); e,
circuito eletrônico (5), (fig. 4)”. Quanto ao circuito eletrônico, ele é descrito como “constituído
por um sensor (11), que é a fotocélula propriamente dita; um relé térmico (12), do tipo
bimetálico de ação instantânea; um resistor (13); e, um dispositivo de proteção de descarga
elétrica (14), todos os elementos conectados diretamente à placa de circuito impresso (15), a qual
está ligada diretamente aos terminais (2), (fig. 1) e (fig. 3)”. Como se percebe, especificamente
nesse modelo do comercialmente conhecido relé fotoelétrico, o que existe, de fato, além de
outros componentes que exercem outras funções, é um relé térmico (do tipo bimetálico de ação
instantânea).
Assim como os dois exemplos citados acima, as demais mercadorias objeto do
presente processo também são equipamentos que exercem funções para além daquelas exercidas,
nos termos das NESH, por um “simples” relé, apesar de todas elas possuírem em seu interior tal
componente. Tanto os relés fotimer quanto os relés fotocontroladores, os relés fotosoquetes e as
fotocélulas são equipados com componentes eletrônicos que captam um sinal externo (sensores)
e o interpretam para fins de excitação de um relé, também presente, visando com isso comandar
um circuito secundário que, em geral, acenderá uma lâmpada. Dessa forma, não é possível
classificá-las na posição destinada no SH para os relés.
Uma questão que poderia ser levantada em defesa da classificação dessas
mercadorias como relés é a disposição das NESH de que os relés se distinguem, “conforme o
princípio no qual se baseiam”, em “relés eletromagnéticos (ou de solenóide), de ímã permanente,
termoelétricos, de indução, eletrostáticos, fotoelétricos, eletrônicos, etc.”. No entanto, já tivemos
a oportunidade de enfrentar essa questão quando da análise do laudo produzido pela UL Testtech
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

Laboratórios da Avaliação da Conformidade Ltda., ocasião em que ficou demonstrado que essa
distinção se baseia na forma como o relé funciona internamente, e não na forma como ele é
excitado. Em outras palavras, quando as NESH falam de relés fotoelétricos, estão querendo se
referir a um relé que, uma vez excitado em sua porta de entrada, por qualquer meio, utiliza-se de
fenômenos óticos a fim de ligar ou desligar o circuito conectado em sua porta de saída, e não ao
comercialmente conhecido relé fotoelétrico, que se utiliza de um sensor de luminosidade para
excitar o relé que faz parte do seu circuito (no caso apresentado pela recorrente, inclusive, já
vimos que o relé presente nesses equipamentos é um relé térmico).
Outra questão que é importante destacar é o equívoco cometido pelo elaborador
da Informação Ceclam no 08, de 2019, ao afirmar que as minuterias devem ser classificadas no
código 8536.49.00, argumentando que “a execução de sua função de ligar-desligar as cargas (por
exemplo, lâmpadas) depende única e exclusivamente de fenômeno elétrico do circuito de
comando (controlador), que é desligar o circuito controlado depois um determinado tempo após
a ativação do circuito controlador. Não possui nenhum sensor sensível a luz, ao calor, botão
etc.”.
Primeiro porque, se olharmos as descrições das minuterias presentes nas folhas 91
a 94, e no Demonstrativo de Cálculo do IPI a Lançar nas folhas 97 a 644, veremos que várias das
minuterias objeto do lançamento possuem um sensor para seu acionamento.
Segundo porque não é presença de um sensor que define se o equipamento é ou
não é um relé, mas sim a(s) função(ôes) que ele desempenha. Por exemplo, o equipamento
descrito no Anexo I – Patente da Minuteria (folhas 867 a 879), já analisado, possuem outras
funções além de ligar/desligar um circuito conectado em sua porta de saída a partir das mudanças
de estado em sua porta de entrada.
Visto que não podemos enquadrar as mercadorias comercialmente denominadas
como relé fotoelétrico, relé fotimer, relé fotocontrolador, relé fotosoquete, minuteria e fotocélula
na subposição 8536.4, pretendida pela recorrente, é preciso que investiguemos a possibilidades
de classificá-las na subposição 8536.50, indicada pela fiscalização.
Para isso precisamos averiguar se as mercadorias se prestam à interrupção de
circuitos elétricos. E a resposta, por óbvio, é sim. Todas as mercadorias objeto do presente
processo se prestam a ligar ou desligar lâmpadas, dependendo do evento que excita o relé
contido em seu interior. Os relés fotoelétricos, os relés fotimer, os relés fotocontroladores, os
relés fotosoquetes e as fotocélula ligam as lâmpadas a partir da baixa luminosidade captada pelo
sensor que os acompanham, enquanto a minuteria liga as lâmpadas a partir do acionamento de
um interruptor ou, conforme descrições presentes nas folhas 91 a 94, a partir de um sinal captado
por um sensor de presença.
Além disso, conforme já tivemos a oportunidade de discorrer quando da análise
do item 8.3 do laudo elaborado pela UL Testtech Laboratórios da Avaliação da Conformidade
Ltda., as NESH expressamente incluem entre os interruptores os detectores de proximidade,
equipamentos que, apesar de possuírem função distinta, apresentam princípio de funcionamento
idêntico ao dos equipamentos ora analisados. Reproduzimos a seguir o que já dissemos antes, ou
seja, que os detectores de proximidade são dispositivos formados basicamente por um sensor (de
proximidade), por um relé e por circuito de saída que aciona um alto-falante. O sensor identifica
a aproximação de uma pessoa ou de um objeto que estimula a porta de entrada de um relé, que,
por sua vez, fecha o contato no circuito de saída do relé, que dispara um sinal sonoro pelo alto-
falante. Esse princípio de funcionamento é exatamente o mesmo, por exemplo, do relé
fotoelétrico discutido no presente processo, que também é formado por um sensor (de
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-007.770 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722640/2011-17

luminosidade), por um relé e por um circuito de saída que aciona uma lâmpada. O sensor
identifica a baixa luminosidade que estimula a porta de entrada de um relé, que, por sua vez,
fecha o contato no circuito de saída do relé, que acende uma lâmpada.
Dessa forma, pela aplicação da RGI-6, concluímos que as mercadorias sob análise
devem ser classificadas na subposição 8536.50.
E, pela aplicação da RGC-1, que diz que “as Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição
ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se
que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível”,
concluímos que os relés fotoelétricos, os relés fotimer, os relés fotocontroladores, os relés
fotosoquetes, as minuterias e as fotocélulas de que trata esse processo devem ser
classificados no código NCM/SH 8536.50.90.
A mesma conclusão a que chegamos pode ser vista na Solução de Consulta Cosit
no 98.023, de 28 de janeiro de 2020, que examinou a matéria em relação a mercadoria
comercialmente denominada como “relé fotosoquete E27”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital